Tribunal: STM
Processo: 7000433-23.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. NOTÍCIA SUPERVENIENTE. MORTE CORRÉU. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Recurso interposto de ofício pelo Juízo a quo contra a própria Decisão que determinou a separação do processo, diante da notícia de falecimento de um dos réus, com fulcro no art. 106, alínea c, do CPPM, com a determinação de diligências para comprovação do óbito.
2. Na mesma Decisão, foi concedido ao réu presente em audiência o benefício da suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, com o transcurso in albis do prazo recursal para o MPM e para a DPU.
3. A separação do processo está fundamentada em motivo relevante que encontra amparo no art. 106, alínea "c", do CPPM, conforme entendeu o magistrado a quo.
4. Assim, apesar de a Decisão de mérito do Juízo de piso ser passível de questionamento quanto a sua coerência legal, bem como contrariar a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, deve-se reconhecer o trânsito em julgado, nada havendo o que fazer quanto à aplicação de institutos da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Acrescenta-se que a reversão da medida despenalizadora traria inegável prejuízo ao acusado em recurso de ofício, conferido pela lei processual penal castrense ao crivo exclusivo da autoridade judiciária.
4. Recurso de ofício desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
07/11/2022 16:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690675515942&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000433-23.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: MARCELO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MARINHO SOUZA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, A FIM DE SER MANTIDA A DECISÃO "A QUO", QUE
DETERMINOU A SEPARAÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART.
106, ALÍNEA "C", DO CPPM, DETERMINANDO, TODAVIA, O ENVIO DE
CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO (OU DO ACÓRDÃO) À CORREGEDORIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, PARA CIÊNCIA E EVENTUAL ORIENTAÇÃO
AO JUÍZO "A QUO" QUANTO À APLICAÇÃO DE INSTITUTO
MANIFESTAMENTE VEDADO PELO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099, DE 26 DE
SETEMBRO DE 1995.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

07/11/2022 16:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690675515942&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
1/11
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000433-23.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: MARCELO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MARINHO SOUZA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
EMENTA:
RECURSO
DE
OFÍCIO.
SEPARAÇÃO
DOS
PROCESSOS. NOTÍCIA SUPERVENIENTE. MORTE CORRÉU.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Recurso interposto de ofício pelo Juízo a quo contra a própria
Decisão que determinou a separação do processo, diante da notícia de
falecimento de um dos réus, com fulcro no art. 106, alínea “c”, do
CPPM, com a determinação de diligências para comprovação do óbito.
2. Na mesma Decisão, foi concedido ao réu presente em audiência o
benefício da suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, com o transcurso in
albis do prazo recursal para o MPM e para a DPU.
3. A separação do processo está fundamentada em motivo relevante
que encontra amparo no art. 106, alínea "c", do CPPM, conforme
entendeu o magistrado “a quo”.
4. Assim, apesar de a Decisão de mérito do Juízo de piso ser passível
de questionamento quanto a sua coerência legal, bem como contrariar
a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, deve-se reconhecer
o trânsito em julgado, nada havendo o que fazer quanto à aplicação de
institutos da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Acrescenta-se que a
reversão da medida despenalizadora traria inegável prejuízo ao
acusado em recurso de ofício, conferido pela lei processual penal
castrense ao crivo exclusivo da autoridade judiciária.
4. Recurso de ofício desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
2/11
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, em negar-lhe provimento, a fim de ser mantida a
Decisão “a quo”, que determinou a separação do processo, com fundamento no art.
106, alínea “c”, do CPPM, determinando, todavia, o envio de cópia da presente
Decisão (ou Acórdão) à Corregedoria da Justiça Militar da União, para ciência e
eventual orientação ao Juízo “a quo” quanto à aplicação de instituto manifestamente
vedado pelo Art. 90-A da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face da própria Decisão
exarada pelo MMº. Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, em 06/06/2022, nos autos da Ação Penal nº 7000064-91.2021.7.12.0012,
que concedeu ao réu CARLOS ALBERTO MARINHO SOUZA o benefício da
suspensão condicional do processo (sursis processual), pelo prazo de 2 (dois) anos,
nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, e determinou a separação do processo
em relação ao réu MARCELO SOUZA DA SILVA, ante a notícia do seu
falecimento, com fulcro no art. 106, alínea “c”, do CPPM, sem prejuízo da
realização de diligências junto aos cartórios de Registro de Pessoas Naturais de
Manaus/AM, com o objetivo de obtenção de certidão de óbito, para os devidos fins
processuais. (Recurso de Ofício nº 7000433-23.2022.7.00.0000, evento 1).
O Ministério Público Militar ofereceu, em 07/05/2021, denúncia em
desfavor de MARCELO SOUZA DA SILVA e CARLOS ALBERTO
MARINHO DE SOUZA, presos em flagrante em 13/03/2021, por terem ingressado
clandestinamente em área sujeita à Administração Militar (APF nº 7000018-
05.2021.7.12.0012, evento 25).
Conforme se observa dos autos de prisão em flagrante nº 7000018-
05.2021.7.12.0012, os flagranteados foram denunciados pelos seguintes fatos:
“Segundo restou apurado, na data dos fatos, quando a testemunha S2 SNE
MATHEUS NASCIMENTO MACHADO (fl. 7-8) estava chegando na Guarda Oeste
da OM, dois jovens o abordaram, em um veículo saveiro, cor marrom, informando-
lhe que viram quatro indivíduos pulando o muro, presumidamente da guarda norte,
que dois deles portavam mochilas. Ao chegar na Guarda Oeste, a testemunha
repassou a informação ao soldado que estava em serviço na hora. Durante o
caminho para o GSD, a testemunha também deu a mesma informação a um
Sargento da Força de Reação.
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
3/11
Desse modo, às 11h, a condutora 2º Tenente SILMARA MIRANDA MUNDIM (fl. 7)
recebeu uma ligação do Comandante da Guarda Oeste, o S1 PAULO, afirmando
que o S1 MACHADO informou que haviam quatro indivíduos pulando o muro da
OM. Diante disto, a condutora acionou a Guarda Norte e o OCC para que
estivessem em alerta para alguma alteração.
Em seguida, recebeu outra ligação do OCC dizendo que haviam encontrado os dois
flagranteados. Ao chegar na Guarda Norte, a condutora deparou-se com os civis já
apreendidos pela Equipe de Força de Reação, momento em que foi dada a prisão
em flagrante.
Em interrogatório, o civil MARCELO (fl. 8-9) confessou a prática delitiva, dizendo
que tinha conhecimento do local sujeito à administração militar e ingressou na OM
a fim de apanhar pedaços de ferros velhos para vender. O mesmo foi narrado e
confirmado pelo segundo flagranteado, o civil CARLOS ALBERTO (fl. 9).
Fotos do local invadido pelos flagranteados em Evento 22, demostrando a
sinalização visível de área militar e que este possuía algumas sucatas jogadas no
chão. Reforçando, também consta croqui do local invadido e trajeto realizado pelos
flagranteados, que indicam que a área militar estava bem sinalizada e protegida
por muros e cercas.
Assim agindo, os civis MARCELO SOUZA DA SILVA e CARLOS ALBERTO
MARINHO DE SOUZA, livres e conscientes de que estavam em área militar,
invadiram sem autorização devida as dependências da Ala 8, em Manaus/AM.
Isto posto, DENUNCIO os civis MARCELO SOUZA DA SILVA e CARLOS
ALBERTO MARINHO DE SOUZA como incursos nas sanções do artigo 302, do
CPM".
A Denúncia foi recebida no dia 17 de maio de 2021. Assim decidiu o
MMº Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, verbis:
“(...) Compulsando os autos, verifico que os elementos de prova existentes no Auto
de Prisão em Flagrante 7000018-05.2021.7.12.0012 respaldam a materialidade de
fato correspondente, em tese, ao crime militar de invasão a lugar sujeito à
administração militar, conforme mapa, croqui do local invadido e indicação do
percurso feito pelos denunciados (evento 22).
Trata-se de crime previsto no artigo 9º, incisos I e III, alínea “a”, do CPM,
sustentando a competência deste Foro Judicial Militar para apreciação da matéria.
Sendo os denunciados civis à época do fato, a competência do órgão julgador é
monocrática (Art. 30, I-B, da Lei 8.457/92).
(...)
Assim, estando revestida das formalidades legais, em especial as dos artigos 30 e
77, ambos do Código de Processo Penal Militar, RECEBO A DENÚNCIA
oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor de MARCELO SOUZA DA
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
4/11
SILVA, nascido em 13 de novembro de 1976, solteiro, filho de Luiz Fernando de
Souza Silva e Nidia Farias, brasileiro, natural de Manaus, residente Rua
Magalhães Barata, 83, Bairro Crespo São Lazaro, CPF e Identidade
desconhecidos; e CARLOS ALBERTO MARINHO DE SOUZA, nascido em 23 de
agosto de 1977, solteiro, filho de Luiz Carlos de Souza Filho e Maria Goreti
Marinho de Souza, brasileiro, natural de Manaus, residente Rua Magalhães Barata,
18, Bairro Crespo São Lazaro, CPF 515.322.982-34, Identidade14768526”.
(evento 27, do APF).
Em 1º/6/2022, na sede da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (Manaus/AM), em audiência semipresencial, por videoconferência, presentes
o Dr. Ataliba Dias Ramos, Juiz Federal da Justiça Militar, a Dra. Andrea Cristina
Marangoni Muniz, Procuradora de Justiça Militar, foi realizada a inquirição da
testemunha do MPM, 2º Ten. Silmara Miranda Mundim.
A Defesa informou ter notícias de que o acusado MARCELO SOUZA
DA SILVA havia falecido. Relatou que, para confirmação do fato narrado, seria
oportuno a requisição de possível certidão de óbito aos cartórios de registro civil.
O Ministério Público Militar se manifestou nos mesmos termos da
Defesa. O MPM propôs que se aguardasse resposta do cartório civil, em relação a
eventual óbito do réu MARCELO SOUZA DA SILVA. Alegou, ainda, que, caso
seja comprovado o óbito, seja declarada extinta a punibilidade do aludido réu; e, em
caso da negativa do fato narrado, fosse dado prosseguimento ao feito.
Após manifestação das partes, deu-se a inquirição da testemunha 2º
Ten. Silmara Miranda Mundim, na forma da lei, com o escopo de dar a devida
instrução à ação penal, em caso da negativa de falecimento do acusado.
Instada a se manifestar, a representante do MPM declarou-se satisfeita
com a prova oral produzida.
Ato contínuo, quanto ao réu CARLOS ALBERTO MARINHO
SOUZA, o MPM propôs o benefício da suspensão condicional do processo, nos
termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95.
A Defesa técnica, com aquiescência de seu assistido, aceitou o
benefício proposto pelo Parquet Castrense. (APM nº 7000064-91.2021.7.12.0012,
evento 110).
O MMº Juiz Federal da Justiça Militar, da Auditoria da 12ª CJM, assim
decidiu, in litteris:
"(...)
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
5/11
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra CARLOS ALBERTO
MARINHO SOUZA e MARCELO SOUZA DA SILVA, acusado civil, como incurso
nas penas do artigo 302, do Código Penal Militar.
Por ocasião da audiência de inquirição de testemunhas (Evento 110), em
manifestação objetiva, simples, mas juridicamente fundamentada na Lei 9.099/95, o
Parquet das Armas propôs a suspensão condicional do processo no presente caso
concreto pelo prazo de 02 (dois) anos, já que preenchidos os requisitos legais.
Em prestígio ao contraditório e á ampla defesa, a Defesa foi consultada, para que
se manifestasse acerca da proposta de suspensão condicional do processo, sendo
certo que a Defesa concordou integralmente com a proposta do MPM.
Em apertada síntese, é o relatório. Passa o Órgão Julgador a decidir.
CONSIDERANDO a proposta de "sursis processual" formulada pelo MPM, com
fulcro no artigo 89 da Lei 9.099/95, que foi aceita pelo defensor, sendo certo que as
manifestações das Partes são deveras esclarecedoras em pleitear os benefícios da
referida lei ao acusado militar em processo penal militar.
Acerca do tema, sabe-se que ainda reside controvérsia acerca da aplicação da
suspensão condicional do processo na Justiça Militar da União, justamente em
razão do teor do art. 90-A da Lei 9.099/95 (Art. 90-A. As disposições desta Lei não
se aplicam no âmbito da Justiça Militar).
Todavia, a mera interpretação literal do dispositivo em questão não merece
prosperar, sob pena de ir de encontro a caros preceitos constitucionais, tais como a
isonomia e da razoabilidade. Com efeito, fazer tratamento distinto para situações
semelhantes configura agressão à isonomia constitucional.
CONSIDERANDO que no presente caso concreto se encontram satisfeitos os
requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95, já que a pena mínima cominada ao crime
pelo qual responde o acusado é de detenção de seis meses a dois anos, e que as
condições judiciais são favoráveis ao denunciado, pois é tecnicamente primário e
de bons antecedentes.
Desse modo, de acordo com a manifestação das Partes, CONCEDO ao réu
CARLOS ALBERTO MARINHO SOUZA o benefício da suspensão condicional
do processo ("sursis processual"), por dois anos.
Deverá o beneficiado cumprir as condições legais esculpidas nos incisos II, III e IV
do art. 89 e seu parágrafo 2º, da Lei 9.099/95, na sede deste Juízo, ou em outro
Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso, quais sejam:
1) proibição de frequentar determinados lugares, ou seja, não frequentar casas de
bebidas alcoólicas ou de tavolagem;
2) não se ausentar do território da jurisdição do Acre, sem prévia autorização;
3) comparecer mensalmente na sede deste ou em outro juízo que lhe venha a ser
designado;
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
6/11
4) não mudar de habitação, sem prévio aviso à autoridade judiciária competente;
5) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender.
As partes foram devidamente intimadas em audiência das presentes condições,
ficando o réu desde já ciente e manifestando o seu concorde, servindo o ato como
sua audiência admonitória.
As partes foram devidamente intimadas em audiência das presentes condições.
MAS NÃO É SÓ.
Na presente audiência, o réu CARLOS informou que procurou o corréu MARCELO,
tendo recebido a notícia do falecimento deste.
Diante dessa informação juridicamente relevante, DETERMINO:
a) Diligências pela Secretaria no sentido de Oficiar os cartórios de Registro de
Pessoas Naturais na cidade de Manaus - AM, requisitando eventual certidão de
óbito do civil MARCELO SOUZA DA SILVA; e
b) seja efetivada a separação dos processos, com fulcro no artigo 106 "c" do
CPPM, devendo o processo prosseguir em relação ao réu MARCELO até a
juntada da documentação ora requisitada na alínea anterior”. (APM nº 7000064-
91.2021.7.12.0012, evento 113).
Em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar, que determinou
a separação de processo, houve Recurso de ofício, com fulcro no artigo 106, alínea
“c”, §§ 1º e 2º, do CPPM, verbis:
Separação de processos
Art. 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar
diferentes;
b) quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
Recurso de ofício
§ 1º Da decisão de auditor ou de Conselho de Justiça em qualquer desses casos,
haverá recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar.
§ 2º O recurso a que se refere o parágrafo anterior subirá em traslado com as
cópias autênticas das peças necessárias, e não terá efeito suspensivo, prosseguindo-
se a ação penal em todos os seus termos.
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
7/11
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio
do Parecer da lavra da Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar, in verbis:
“(...) Prefacialmente, o d. Juízo a quo, diante de motivo relevante e com esteio no
art. 106, letra “c”, do CPPM, decidiu desmembrar o processo para que tenha seu
curso normal, com as diligências necessárias à comprovação da notícia do óbito do
réu MARCELO SOUZA DA SILVA. De outro lado, deferiu o pleito ministerial para
concessão da suspensão condicional do processo em benefício do réu CARLOS
ALBERTO MARINHO SOUZA, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes do art. 89
da Lei 9.099/95, asseverando que ainda há “controvérsia acerca da aplicação da
suspensão condicional do processo na Justiça Militar da União, justamente em
razão do teor do art. 90-A da Lei 9.099/95 (Art. 90-A. As disposições desta Lei não
se aplicam no âmbito da Justiça Militar)”. Assevera que “a interpretação literal do
dispositivo em questão não merece prosperar, sob pena de ir de encontro a caros
preceitos constitucionais, tais como a isonomia e da razoabilidade”.
Com a devida venia, há que se ponderar cum grano salis o r. decisum combatido.
Senão vejamos.
Inicialmente, de um lado, verifica-se a notícia do falecimento de MARCELO
SOUZA DA SILVA, no entanto, sem embargo da efetiva comprovação do óbito para
futura decisão de extinção do feito exclusivamente a este réu. Nesse viés, o r.
Decisum está consentâneo com as premissas da lei processual, para que a Ação
Penal Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012/AM prossiga em relação a MARCELO
SOUZA DA SILVA, repisa-se, em autos distintos, sobrelevando os postulados da
celeridade processual e da efetividade da Justiça. Nesse ponto, o caso sub examine
ajusta-se à hipótese elencada no art. 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal
Militar, uma vez que há elementos fáticos que impõem a separação dos processos.
Por outro lado, no tocante à concessão do benefício da suspensão condicional do
processo, em relação a CARLOS ALBERTO MARINHO SOUZA, data venia, a r.
decisão a quo deve ser reformada, ante a inaplicabilidade desse instituto, por
expressa vedação imposta no art. 90-A da Lei 9.099/95, ainda em plena vigência.
Sobre a matéria nessa parte, cabe mencionar os seguintes julgados emanados da e.
Corte Castrense, verbi gratia:
(...)‘APELAÇÃO. ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
FURTO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. FURTO
CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO
ARRENPEDIMENTO EFICAZ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Deve
ser rejeitada a preliminar defensiva, diante da não ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, em qualquer de suas modalidades. Decisão
unânime. 2. Para a consumação do crime de furto, basta que o agente, sem a
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
8/11
permissão do legítimo proprietário, retire o objeto material da esfera de
vigilância da vítima com o animus de tê-la em definitivo para si ou para
outrem, não importando que seja, mais adiante, apreendido ou restituído o
bem ao seu dono. 3. Para a caracterização do arrependimento eficaz, no
crime de furto, a Lei Penal Militar exige que o agente impeça a produção do
resultado naturalístico. Uma vez consumado o crime, como é a hipótese
presente, não se pode reconhecer o referido instituto. 4. Da mesma sorte, não
se justifica a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, ante
a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, subsumindo a
conduta do Apelante nos termos prescritos da norma penal incriminadora do
art. art. 240, § 2º, do CPM. 5. O instituto da suspensão condicional do
processo não se aplica no âmbito desta Justiça Especializada, por força do
contido no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995, e, em consonância, ainda, com o
Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte. 6. Apelação conhecida e
desprovida.
Decisão
por
unanimidade.’
(Apelação
nº
7000226-
58.2021.7.00.0000 – Relator: Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth –
Julgamento: 09/12/2021 – Publicação: 07/02/2022” (grifo no original).
‘APELAÇÃO.
DEFESA.
VIOLÊNCIA
CONTRA
SUPERIOR.
PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. DOLO CARACTERIZADO. SUPERIORIDADE
HIERÁRQUICA
DO
S1
EM
RELAÇÃO
AO
S2
DA
FAB.
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATENUANTE DO ART. 72,
III, 'c', DO CPM. NÃO CABIMENTO. É incabível o acordo de não
persecução penal no âmbito desta Justiça Castrense, eis que sua eventual
aplicação afetaria a índole do processo penal militar, bem como fragilizaria
princípios e valores basilares e imprescindíveis para o regular
funcionamento das Forças Armadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Não se acolhe o pleito defensivo de aplicação da suspensão condicional do
processo, eis que os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 não
são compatíveis com a Justiça Militar, a teor do que dispõem o seu art. 90-
A e o Enunciado nº 9 da Súmula deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. A alegação de que o Apelante agiu com animus jocandi
não encontra arrimo nos elementos de convicção produzidos na instrução
processual que, ao contrário, demonstram a presença do elemento subjetivo
do tipo, o dolo. O conceito de superior deflui da ordenação da autoridade em
diferentes níveis, dentro da estrutura das Forças Armadas, consoante
estabelecido no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.880/1980 - Estatuto dos Militares, -
e, à luz do referido diploma legal, o Soldado de Primeira Classe (S1) ocupa
posição superior ao Soldado de Segunda Classe (S2) na escala hierárquica
da Aeronáutica. No caso, incabível a exclusão da tipicidade material,
mediante a aplicação do princípio da insignificância, tampouco incidem os
princípios
da
fragmentariedade,
da
intervenção
mínima,
da
proporcionalidade ou da ultima ratio. A ausência de lesão corporal no
Ofendido não caracteriza óbice para a incidência do delito em questão e, no
caso concreto, não estão preenchidos os vetores que, de acordo com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, devem balizar a aplicação do
princípio da insignificância. A instrução probatória não demonstrou a
prática de qualquer ato injusto pela Vítima que justifique a
descaracterização de elementar do tipo ou a aplicação da atenuante prevista
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc677...
9/11
no art. 72, III, "c", do CPM. Negado provimento ao Apelo. Decisão
unânime.’ (Apelação nº 7000474-24.2021.7.00.0000 – Relator: Min. Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes –Revisora: Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha –Julgamento: 21/10/2021 – Publicação:
17/11/2021”. (grifo no original).
(...)
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina pelo conhecimento
do presente Recurso de Ofício. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento
recursal, no tocante à separação do processo em relação ao réu MARCELO
SOUZA DA SILVA, e provimento recursal para fins de reforma da r. decisão, no
tocante à concessão da suspensão condicional do processo em relação ao réu
CARLOS ALBERTO MARINHO SOUZA”.
É o Relatório.
VOTO
Primeiramente, tratemos da separação dos processos. A manifestação
da PGJM (autos nº 7000433-23.2022.7.00.0000, evento 8) foi no sentido de
aquiescer com a tese firmada pelo magistrado e, por via reflexa, discordar,
diametralmente, da concessão do benefício da suspensão condicional do processo,
em relação ao réu CARLOS, cujos argumentos a seguir transcritos serão
devidamente analisados.
Revela-se acertada a Decisão proferida pelo Magistrado a
quo, que efetivou a separação dos processos, com fulcro no artigo 106 "c" do
CPPM, devendo o processo prosseguir em relação ao réu MARCELO até a juntada
da documentação requisitada, uma vez que está fundamentada e tem por base a
legislação vigente. Assim, adoto como fundamento para decisão, os mencionados
argumentos lançados pelo Custos Legis.
No tocante à concessão do benefício da suspensão condicional do
processo, em relação a CARLOS ALBERTO MARINHO SOUZA, entende a
Parecerista que a r. decisão a quo deve ser reformada, ante a inaplicabilidade desse
instituto na Justiça Militar, por expressa vedação do art. 90-A da Lei 9.099/95, ainda
em plena vigência.
Ocorre que o MPM de 1º grau foi quem propôs a suspensão
condicional do processo, e a Defesa aquiesceu com esse pedido. Por conseguinte,
não houve interposição de recurso quanto a esse ponto da decisão, registrando o
transcurso in albis do prazo para impugnação pelas partes. Logo, a Decisão de 1º
grau é imutável.
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc67...
10/11
Assim, apesar de a Decisão de mérito do Juízo de piso ser passível de
questionamento quanto a sua coerência legal, bem como contrariar a jurisprudência
desta Corte Castrense, deve-se reconhecer o seu trânsito em julgado, nada mais
podendo esta Corte atuar quanto a esse aspecto. Acrescenta-se que a discussão
quanto à aplicação das medidas despenalizadoras traria inegável prejuízo ao acusado
em recurso de ofício, conferido pela lei processual penal castrense ao crivo
exclusivo da autoridade judiciária. A amparar essa afirmação, trago à colação os
seguintes julgados, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
LEI
N°
9.099/1995.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO SURSIS. ÔNUS
PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM
A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
O Ministério Público Militar e o Juízo de piso, em contrariedade à jurisprudência
dominante desta Corte Castrense, fizeram uso da medida de suspensão condicional
do processo com fundamento na Lei n° 9.099/1995, por entenderem que o instituto é
aplicável a esta Justiça Especializada.
Todavia, entende-se descabida a pretensão de prorrogação do instituto, visto que,
assim agindo, este Colegiado daria azo à aplicação do sursis processual com esteio
na Lei n° 9.099/1995, medida essa não referendada pelo e. STM. Ao propor
institutos flagrantemente estranhos à Justiça Castrense, o Parquet deve ancorar
suas expectativas e compartilhar dos ônus processuais daí advindos.
Ora, afigura-se desleal imputar as consequências do suposto descumprimento de
medida adotada ao alvedrio da Lex adjetiva castrense a apenas um dos polos da
relação jurídica, porque resulta em evidente prejuízo à parte adversa. De certo, a
independência e a autonomia do Órgão acusatório asseguram a possibilidade de
fomentar proposições contraditórias ao entendimento remansoso dessa Justiça
Especializada.
Porém, assim agindo, deve estar apto a partilhar dos ônus processuais decorrentes
de eventual "falha" no cumprimento dela. Destarte, verifica-se haver inequívoco
prejuízo à Defesa e injusta desproporcionalidade na pretensão que busca atribuir
ao réu todo o ônus processual pelo adimplemento parcial das condicionantes
fixadas na suspensão condicional do processo. Recurso ministerial não provido.
Decisão unânime. (RSE nº 7000791-22.2021.7.00.0000 - Relatora: Min. Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha - Julgamento: 9/12/2021 - Publicação:
2/2/2022 (grifo nosso)”.
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACUSADO
CIVIL.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
ACUSADO
MILITAR.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EX OFFICIO.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE
DA LEI Nº 9.099/1995 NA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. SITUAÇÕES DISTINTAS DOS ACUSADOS. IMPOSIÇÃO
LEGAL DA SEPARAÇÃO DE FEITOS. DESPROVIMENTO DA REMESSA DE
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 16:26
:: 40001346848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4613834f0d8dc67...
11/11
OFÍCIO. Uma vez realizada a transação penal prevista no art. 89, da Lei nº
9.099/95, com a concessão judicial da suspensão condicional do processo, sem a
superveniência de impugnação, aperfeiçoa-se o trânsito em julgado da decisão, não
podendo mais ser apontada a ausência de requisito objetivo para a concessão do
benefício em questão. Apesar de indevida a concessão dos benefícios da Lei dos
Juizados Especiais Criminais a um dos acusados, operada pelo Juízo a quo,
devem prevalecer a coisa julgada e a segurança jurídica. Decisão majoritária. A
separação levada a efeito pelo juízo a quo encontra plausibilidade na medida em
que não se concebe a coexistência de envolvidos, em situações jurídicas distintas,
na mesma ação penal. Remessa de ofício a que se nega provimento. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. RECURSO DE OFÍCIO nº 7001281-
15.2019.7.00.0000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 30/04/2020, Data de Publicação: 28/05/2020)
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e, no mérito, nego-lhe
provimento, a fim de ser mantida a decisão a quo, que determinou a separação do
processo, com fundamento no art. 106, alínea “c”, do CPPM, determinando, todavia,
o envio de cópia da presente decisão (ou do Acórdão) à Corregedoria da Justiça
Militar da União, para ciência e eventual orientação ao Juízo a quo quanto à
aplicação de instituto manifestamente vedado pelo art. 90-A da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346848v3 e
do código CRC d5a02d38.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/11/2022, às 21:35:36
7000433-23.2022.7.00.0000
40001346848 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR